Tribunal: STJ
Processo: 1500459-62.2022.8.26.0484
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2848060 - SP(2025/0032375-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: E P G
ADVOGADO
: DIEGO DA SILVA GAMA - SP440723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA54669279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 00fda90d-093f-4b8d-9783-7753c4856a96

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 00fda90d-093f-4b8d-9783-7753c4856a96

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2848060 - SP(2025/0032375-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: E P G
ADVOGADO
: DIEGO DA SILVA GAMA - SP440723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
Documento eletrônico VDA54287220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: b6af01a7-dc0b-4e3f-a5a5-cef341489636

STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 522):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a necessidade de afastamento do Tema n.
181 do STF, pois a aplicação de barreiras processuais teria impedido o acesso
à jurisdição, violando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Assevera ter impugnado, especificamente, em razões anteriores, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que o exame do recurso não
demandaria reexame de provas, mas mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos, de modo que o recurso extraordinário não versaria sobre mera
admissibilidade recursal, tratando de negativa de prestação jurisdicional.
Quanto ao Tema n. 339 do STF, afirma a insuficiência de
fundamentação do acórdão recorrido, que teria se limitado a reproduzir
considerações genéricas sobre dialeticidade, sem apontar, de modo objetivo,
quais pontos da decisão de inadmissibilidade não teriam sido impugnados.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54287220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: b6af01a7-dc0b-4e3f-a5a5-cef341489636

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 453-455):
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 369-
370):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
de indicação de artigo de lei federal violado -
ausência/erro
e
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
Nos termos do
Súmula 7/STJ.
art. 932,
Documento eletrônico VDA54287220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: b6af01a7-dc0b-4e3f-a5a5-cef341489636

III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso
Especial
que
“não
tenha
impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida”.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
Recurso Especial.
No ponto de interesse ao caso, o agravante impugnou a
inadmissão do recurso especial quanto ao óbice da Súmula n. 7
do STJ da seguinte maneira (e-STJ fls. 353-354):
X- DO AFASTAMENTO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
APLICADAS DA
E
SÚMULA 7/STJ
SÚMULA 284/STF
A decisão agravada também invocou a
sob
Súmula 7/STJ,
o argumento de que o recurso demandaria reexame de
fatos e provas. Entretanto, o Agravante não busca o
reexame do conjunto probatório, mas sim a correta
aplicação da legislação federal aos fatos incontroversos
nos autos.
O recurso especial tem como objetivo demonstrar que
houve violação da norma federal no julgamento do Tribunal
de Justiça, o que não demanda qualquer incursão no
acervo fático-probatório.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que “a decisão que não admite o recurso
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento
do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. (...) A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade,
” (
nos exatos termos das disposições legais e regimentais
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas
Criminais desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que
consignam que “a falta de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta
o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
” (AgRg no
STJ, aplicável por analogia
AREsp 2.225.453/SP,
Documento eletrônico VDA54287220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: b6af01a7-dc0b-4e3f-a5a5-cef341489636

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado
em

DJe
de

AgRg
no

7/3/2023,

13/3/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.871.630/SP,
Turma, julgado em
.
14/2/2023)
Conforme orientação consolidada nesta Corte, o agravo em
recurso especial deve impugnar, de maneira específica e
fundamentada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial na origem (art. 932, III, CPC e Súmula n. 182
do STJ). A ausência dessa impugnação caracteriza violação ao
princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ. Ademais, alegações genéricas ou mera reprodução das
razões do recurso especial não satisfazem o ônus argumentativo
exigido para a superação da decisão agravada.
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi
inadmitido, entre outros, com base no óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte
limitou-se a alegar genericamente a violação de normas
infraconstitucionais, sem enfrentar de forma específica e
individualizada o óbice que foi um dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 348-354). A
ausência de impugnação concreta do núcleo essencial da
decisão de inadmissão torna o agravo manifestamente
inadmissível, ensejando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Do mesmo modo, foram apresentados os fundamentos para a rejeição
dos embargos de declaração opostos na sequência (fls. 492-495):
Constata-se que o acórdão trata de agravo regimental interposto
por E. P. G. contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da inadmissão, em especial o óbice da
O recorrente havia oposto embargos de
Súmula 7/STJ.
declaração, alegando contradição e omissão, os quais foram
rejeitados por inexistência de vícios e por não enfrentar de modo
específico os fundamentos da decisão agravada; no agravo
regimental, afirmou ter impugnado todos os óbices, requereu
reconsideração ou julgamento colegiado e, subsidiariamente, a
concessão de habeas corpus de ofício.
Ao manter a decisão por seus próprios fundamentos, o Tribunal
reafirmou a necessidade de o agravo em recurso especial
impugnar, de forma concreta e individualizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de violação
ao princípio da dialeticidade e incidência da Súmula 182/STJ.
Constatou-se que as razões do agravo continham alegações
genéricas, sem enfrentamento específico do óbice da
razão pela qual o agravo regimental foi negado,
Súmula 7/STJ,
fixando-se a tese de que a falta de impugnação específica
inviabiliza o conhecimento do agravo, com referência aos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e à
jurisprudência consolidada da Corte.
Tal circunstância demonstra que as alegações defensivas foram
devidamente apreciadas e sopesadas pelo acórdão embargado,
ainda que com resultado diverso do pretendido pela defesa, sem
que isso configure causa de nulidade ou permita o novo
julgamento do recurso.
[...]
É prudente enfatizar que a norma insculpida no
§ 2o,
art. 315,
inc. IV, do CPP, não exige do julgador o enfrentamento da
totalidade dos argumentos suscitados pela defesa, na medida
em que se colhe da decisão os fundamentos determinantes,
suficientes para o não acolhimento das teses defensivas. Se da
Documento eletrônico VDA54287220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: b6af01a7-dc0b-4e3f-a5a5-cef341489636

análise da decisão for possível extrair os motivos que levaram à
rejeição das teses defensivas e a formação da convicção do
julgador, não há necessidade de enumeração e exame detido de
cada uma das teses defensivas articuladas, que foram, por
incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, cito os seguintes arestos:
[...]
Os presentes embargos, portanto, refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, o que revela o seu
descabimento.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
Documento eletrônico VDA54287220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: b6af01a7-dc0b-4e3f-a5a5-cef341489636

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:55
Código de Controle do Documento: b6af01a7-dc0b-4e3f-a5a5-cef341489636

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.848.060 / SP
Número Registro: 2025/0032375-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003980720228260484 15004596220228260484 71302022
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E P G
ADVOGADO : DIEGO DA SILVA GAMA - SP440723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E P G
ADVOGADO : DIEGO DA SILVA GAMA - SP440723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54656941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: 5ce62863-b775-4793-9b7d-8372f948aebe

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: 5ce62863-b775-4793-9b7d-8372f948aebe